Tribunal: TJBA
Processo: 8005192-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005192-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAMARA FREIRE MELLO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, NATALIA SERVA BOTELHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE/AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO. GARANTIA DO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE APRECIADAS PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu o processamento de Embargos à Execução, em razão da ausência de garantia do juízo. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise da situação fática de hipossuficiência econômica, que teria o condão de afastar a exigência da garantia. Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegada hipossuficiência econômica da embargante, com impacto na exigência de garantia do juízo para o processamento dos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de garantia do juízo inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, conforme previsão do art. 919, §1º, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

O acórdão recorrido fundamenta expressamente que o efeito suspensivo depende do preenchimento cumulativo de requisitos legais, dentre eles a garantia da execução, inexistente no caso concreto.

A jurisprudência dominante sobre a matéria foi expressamente invocada na decisão embargada, não havendo necessidade de enfrentamento de todos os precedentes colacionados pela parte.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, tampouco erro material, inviabilizando a via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A oposição de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento não pode ser acolhida na ausência de vícios formais na decisão recorrida, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de garantia do juízo impede, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Não há omissão no acórdão que fundamenta expressamente a necessidade de garantia para processamento dos Embargos à Execução.

É incabível o acolhimento de embargos de declaração com fim exclusivo de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no CC n. 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021, DJe 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8005192-54.2023.8.05.0000
, em que figura como Embargante
TAMARA FREIRE MELLO
e como Embargado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04